Tribunal: TJSP
Processo: 2054412-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Recurso interposto contra r. decisão que deferiu, em antecipação de tutela, o pedido de manutenção do plano de saúde. Cancelamento unilateral do plano de saúde que, além da observância dos requisitos legais, deve, também, observar a vedação de interrupção da cobertura das internações (Lei n° 9.656/98, art. 35-E). Hipótese dos autos em que a agravada busca a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Recurso interposto contra r. decisão que deferiu, em antecipação de tutela, o pedido de manutenção do plano de saúde. Cancelamento unilateral do plano de saúde que, além da observância dos requisitos legais, deve, também, observar a vedação de interrupção da cobertura das internações (Lei n° 9.656/98, art. 35-E). Hipótese dos autos em que a agravada busca a continuidade do atendimento de beneficiário menor de idade portador de osteonecrose de quadril. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000833944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2054412-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravado CENNABRAS
INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2054412-46.2020.8.26.0000 -Voto no 29.773
2
Agravo de Instrumento no 2054412-46.2020.8.26.0000
Comarca: Foro Regional de Santo Amaro - 6a Vara Cível.
Ação: Plano de Saúde.
Agravante: Amil Assistência Técnica Internacional.
Agravado: Cennabras Indústria e Comércio Eireli.

Voto no 29.773
Agravo de Instrumento. Plano de saúde.
Recurso interposto contra r. decisão que
deferiu, em antecipação de tutela, o pedido de
manutenção do plano de saúde. Cancelamento
unilateral do plano de saúde que, além da
observância
dos requisitos legais, deve,
também, observar a vedação de interrupção
da cobertura das internações (Lei n° 9.656/98,
art. 35-E). Hipótese dos autos em que a
agravada
busca
a
continuidade
do
atendimento de beneficiário menor de idade
portador de osteonecrose de quadril. Decisão
mantida. Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão que deferiu, em antecipação de tutela, o pedido de manutenção do
plano de saúde.
Aduz que, em se tratando de plano coletivo, é
necessário um mínimo de vidas cadastradas, o que deixou de ocorrer no
caso da Cennebras. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
O efeito suspensivo foi indeferido (fls. 142/146).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2054412-46.2020.8.26.0000 -Voto no 29.773
3
Contraminuta pelo desprovimento (fls. 149/154).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A irresignação recursal não merece prosperar.
Da possibilidade de cancelamento do plano de
saúde coletivo
A agravante procedeu ao cancelamento do plano
de saúde do autor, sob o fundamento da admissibilidade de resolução
unilateral dos planos de saúde coletivo.
Com efeito, a Lei no 9.656/98 somente veda a
rescisão unilateral do contrato na hipótese de plano de saúde particular,
verbis:
“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e
o § 1o do art. 1o. desta Lei têm renovação automática a partir do
vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de
taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (Redação dada
pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2054412-46.2020.8.26.0000 -Voto no 29.773
4
contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano,
sendo vedadas:
I - a recontagem de carências;
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo
por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior
a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de
vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de
inadimplência; e
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em
qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular”.
Por conseguinte, não é aplicável aos planos de
saúde coletivos a Súmula 94 deste E. Tribunal de Justiça, porquanto esta
traz exegese do art. 13, II, da Lei no 9.656/98, o qual trata exclusivamente
de planos de saúde individuais, verbis:
“A falta de pagamento da mensalidade não opera, per si, a
pronta rescisão unilateral do contrato de plano ou seguro de saúde,
exigindo-se a prévia notificação do devedor com prazo mínimo de
dez dias para purga da mora”.
Outrossim, a orientação do C. STJ é na linha de
que, verbis:
“Admite-se resilição unilateral do contrato coletivo de plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2054412-46.2020.8.26.0000 -Voto no 29.773
5
de saúde, porquanto o art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98
se
aplica,
com
exclusividade,
aos
contratos
individuais.
Precedentes” (AgRg no REsp 1509356/ RS, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/02/2016).
No mesmo tom, são os V. Acórdãos, a saber:
AgRg
no
REsp
1421266/DF,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, DJe 23/10/2015; AgRg no AREsp 539.288/SP, Relator o
Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 9/2/2015; AgRg no Ag 1.157.856/RJ, Relator o
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/6/201; REsp
1.119.370/PE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI e REsp 889.406/RJ,
Relator Ministro MASSAMI UYEDA.
Dos requisitos necessários ao cancelamento
Ainda que o art. 17 da Resolução ANS no 195/99
permita a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo, o encerramento do
plano deve observar certas formalidades, a bem de não relegar os
beneficiários à situação excessivamente desfavorável.
Nesse percurso, marque-se que, o art. 17 da
Resolução ANS no 195/99, fixa que, verbis:
“Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de
suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à
saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar
do contrato celebrado entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2054412-46.2020.8.26.0000 -Voto no 29.773
6
Parágrafo único. Os contratos de planos privados de
assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente
poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período
de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com
antecedência mínima de sessenta dias”.
Na peculiaridade dos autos, o cancelamento do
plano de saúde coletivo observou o aludido prazo de notificação.
De igual modo, a agravante ofertou aos
beneficiários a adesão a plano de saúde individual, consoante determina a
Resolução CONSU no 19/99, verbis:
“Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência
à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais
ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus
empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou
seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar
ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse
benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de
carência.
§ 1o Considera-se, na contagem de prazos de carência
para essas modalidades de planos, o período de permanência do
beneficiário no plano coletivo cancelado.
§ 2o Incluem-se no universo de usuários de que trata o
caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular”.
No entanto, tal e qual frisado no despacho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2054412-46.2020.8.26.0000 -Voto no 29.773
7
liminar, ainda que admissível o cancelamento, deve ser observada a
vedação de interrupção da cobertura das internações, na forma do art. 35-E
da Lei no 9.656/98, verbis:
“Art. 35-E. A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido
para os contratos celebrados anteriormente à data de vigência desta
Lei que:
IV - é vedada a interrupção de internação hospitalar em leito
clínico, cirúrgico ou em centro de terapia intensiva ou similar, salvo a
critério do médico assistente”.
Na
peculiaridade
dos
autos
a
estipulante
agravada não busca a manutenção de todos os beneficiários no plano de
saúde coletivo cancelado, mas sim a continuidade do atendimento de
beneficiário menor de idade portador de osteonecrose de quadril.
Por conseguinte, as razões recursais não são
capazes de elidir o fumus boni iuris acerca da manutenção do plano de
saúde em prol de beneficiário em tratamento de doença grave.
Outrossim, não se verifica que a decisão
agravada resulte em risco de dano de difícil ou incerta reparação que
autorize a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o qual
sequer viera pormenorizado.
Noutro ponto, malgrado o esforço do ilustre
patrono do agravante, não há suporte fático e jurídico permissivo de decisão
em outro sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2054412-46.2020.8.26.0000 -Voto no 29.773
8
Nesse percurso, impõe-se a manutenção da
decisão agravada.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao agravo de instrumento.
RÔMOLO RUSSO
Relator